Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
GUARDA E RESPONSABILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHO. GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. RAZOÁVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO.
1. Apesar de a regra e o ideal a ser alcançado seja a guarda compartilhada pelos pais, nos termos do art. 1.584, §2o, do CPC, a qual pressupõe a divisão de responsabilidades dos genitores quanto às decisões referentes aos filhos comuns, tem-se que tal regime não deve ser adotado quando houver constante litigiosidade, animosidade e ausência de diálogo saudável, ou situação de perigo, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
2. A definição da guarda unilateral deve observar primordialmente o melhor interesse do menor.
3. Contatado histórico de situação de risco ao menor, inclusive já apreciado judicialmente, persistindo, ainda, dificuldades de reconhecimento e autorreflexão das condutas praticadas pela genitora, impõe-se razoável a definição da guarda unilateral em favor do genitor, por reunir, no momento, melhores condições de atender às necessidades do menor.
4. Indevida a imediata modificação e precoce estipulação, desde logo, de prazo certo para a extensão do regime de visitação previsto em sentença, uma vez que regulamentada de modo a observar as peculiaridades da demanda, sendo, ainda, necessária a posterior e oportuna comprovação de acompanhamento especializado indicado.
5. Recurso conhecido e não provido.